Tribunal: TJMT
Processo: 0001390-12.2016.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001390-12.2016.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Levantamento de Valor, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA FRANCO BUENO - CPF: 790.324.949-53 (REPRESENTANTE), JUIZO DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES – ORDEM DE EMENDA À INICIAL – FALHA PROCESSUAL NÃO SANADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Se a parte
autora foi devidamente intimada para sanar vício apontado na inicial, não atendendo a interessada o que fora determinado judicialmente no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO interposto por ROSÂNGELA FRANCO BUENO, contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0001390-12.2016.8.11.0018, que manteve inalterada a
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Juara/MT, que nos autos da ação de “
Levantamento de Valores
” (Proc.
no 00013901220168110018),
ajuizada pela agravante, extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do descumprimento da ordem de emenda à
inicial “a fim de que preenchesse os requisitos de admissão da presente ação, qual seja a nomeando todas os herdeiros no polo ativo, informando seus nomes, endereços e qualificações” (cf. ID 30602994 - Pág. 2).

A agravante reitera os argumentos formulados em seu apelo, insistindo na tese de extinção prematura do feito, sobretudo porque ela/agravante juntou “todos os documentos exigidos”; ademais, nos termos do preceito contido no art. 319, §1o, do CPC, caso a parte autora não disponha de todas às informações referentes a qualificação pessoal dos litigantes, poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção, pleito, contudo, ignorado pelo MM. Juiz prolator da sentença apelada.

Diz, ainda, que, o TJMT tem acesso a diversos mecanismos de buscas de dados/informações, tais como SIEL, Bacenjud e Renajud, ao contrário da Defensoria Pública, que dispõe apenas do sistema Infoseg; sendo assim, o indeferimento da inicial sem terem se esgotados os meios de localizar o endereço correto dos demais herdeiros, constitui lesão à garantia constitucional do acesso à jurisdição previsto na Constituição Federal.

Pede o provimento do agravo, determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto a alegada extinção prematura do feito, a
fim de evitar desnecessária repetição, transcrevo trecho da decisão agravada que tratou de forma clara e objetiva a questão:

A apelante ajuizou a presente ação em 06.05.2016, requerendo o levantamento de valores existentes na conta corrente de seu pai, Francisco Franco Bueno Filho, falecido no dia 08.12.2015, já que, conquanto seu genitor tenha outros 4 filhos, a autora/apelante desconhece o paradeiro dos demais herdeiros.

Recebida à inicial o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Compulsando os autos, verifico que a parte autora aduziu na petição inicial que é filha do “de cujus" Francisco Franco Bueno Filho e que ao tempo de seu falecimento, o mesmo era separado de fato ha 45 anos da Sra. Nilza Macedo Bueno, com quem 0 “de cujus” teve outros 04 (quatro) filhos além da requerente. Assim considerando que, nos termos do art. 506, do NCPC, “A sentença faz coisa julgada as partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”; e considerando a existência de outros herdeiros, intime-se a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), sanando a irregularidade, incluindo no polo ativo os demais herdeiros (com qualificação e endereço atualizado ou comprove que tentou localizar o endereço) ou apresente termo de renúncia solene dos herdeiros por tratar-se de jurisdição voluntaria, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se (cf. ID 30602984 - Pág. 3).

A autora então peticionou nos autos dizendo que “
desconhece a qualificação e paradeiro de seus irmãos. (...). Desta feita, considerando que não é disponibilizado o acesso as redes SIEL e BACEN IUD para esta Defensora Pública Substituta, de modo a viabilizar a localização dos demais herdeiros do de cujus, requer que sejam realizadas consultas por este juízo aos referidos sistemas para localização de endereço
” (cf. ID 30602986 - Pág. 3), pleito, contudo, indeferido pelo juiz sob os fundamentos a seguir transcritos:

INDEFIRO o pedido de ofícios a outros órgãos/entidades com a finalidade de localizar endereços, visto não ser incumbência do Poder Judiciário auxiliar instituições autônomas a desempenharem suas funções típicas.

Sabe-se que os Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso têm acesso ao INFOSEG (termo de cooperação n° 002/2013/SESP) e ao SIEL (provimentos n° 10/2012 e 05/2015 da CRE-MT), instrumentos aptos a revelarem o paradeiro de partes e testemunhas não localizadas.

Com isso, caso a parte não demonstre o insucesso na tentativa de localizar endereços com a utilização de tais sistemas, o Poder Judiciário não pode onerar seus parcos recursos e servidores para o desempenho de atribuições que não lhes pertence. Frise-se, por derradeiro, o credenciamento do operador do direito e manutenção de seu login e senha junto aos respectivos sistemas cabe ao interessado, de modo que a ausência de certificado digital ou cadastramento não possui o condão de gerar a mudança do entendimento ora exarado.

Cumpra-se o despacho/decisão retro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito
(cf. ID. 30602988 - Pág. 2).

A autora peticionou novamente nos autos requerendo o recebimento da ação e posterior suspensão do processo pelo prazo de 30 dias “enquanto o Núcleo da Defensoria empreende outras diligências para localização” (cf. ID 30602988 - Pág. 2), pedido acolhido pelo MM. Juiz, com a ressalva de que
“escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de extinção”
(cf. ID. 30602991 - Pág. 2).Transcorrido o prazo a autora formulou novo pedido, para que o magistrado requisitasse informações nos cadastros públicos acerca do endereço dos demais herdeiros (cf. ID 30602992 - Pág. 3).

Sobreveio, então, a sentença apelada, indeferindo a petição inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do NCPC e por consequência julgo e declaro extinta a presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do CPC.

No caso, a r. sentença não merece reparo, porquanto, a juntada dos documentos de ID 30602993 - Pág. 1/4 não atendem aos comandos de emenda da inicial, sendo, pois, evidente o descumprimento da determinação (pela autora/apelante) da ordem de emenda
à inicial.

O art. 321 do CPC estabelece que o
“j
uiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”, e o parágrafo único do mesmo artigo estabelece que, se
“
o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.

Assim, nada mais correto do que o procedimento adotado pelo magistrado singular ao indeferir a inicial ante a falta de cumprimento do comando judicial, sendo desnecessária a intimação pessoal na hipótese.

Ressalte-se que
a intimação pessoal da parte autora, prevista no art. 485, §1o do CPC somente é aplicada nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, não se aplicando para os casos de indeferimento da inicial.

(...)

Desta forma, determinada a intimação da parte autora/apelante para sanar vício apontado na inicial, não atendendo a interessada o que fora determinado judicialmente no prazo estipulado, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Complemento, por oportuno, que a decisão monocrática está perfeitamente alinhada ao entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,

razão pela qual, não verifico nenhum fundamento capaz de alterar a decisão agravada.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO. AÇÃO DE COBRANÇA. ROL DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS E PERÍODO DA COBRANÇA PASSÍVEIS DE DELIMITAÇÃO. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PELO JUIZ A QUO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta aos arts. 458, II, e 535, II, do CPC, não se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2.
A extinção do feito sem a resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, mostrou-se correta
, uma vez que (i) indevida a formulação de pedido genérico diante da possibilidade de individualização dos servidores substituídos e do período de cobrança; e (ii)
foi descumprida a ordem proferida pelo Juiz de Primeira Instância que determinou a emenda da inicial
para que fossem apresentados os valores individualizados pretendidos por cada servidor substituído. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 50.879/AP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013) (grifei).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. (...).
O descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC
. (...). (AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014) (destaquei).

Desta forma, determinada a intimação da parte autora/agravante para sanar vício apontado na inicial, não atendendo a interessada o que fora determinado judicialmente no prazo estipulado, absolutamente correta a sentença que indeferiu a inicial.

Diante do exposto, não havendo qualquer fundamento capaz de alterar a decisão agravada, a mantenho integralmente e, portanto,
desprovejo o regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020